Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. alienação fiduciária. veículo apreendido no curso da lide. mora não purgada. transcurso in albis do prazo para contestar. posse consolidada em favor da instituição financeira. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.255 DO STF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR BAIXO. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
1. Acerca dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8o, faculta ao magistrado a fixação por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, que prevê que (O) s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados.
3. Entretanto, é abusiva a fixação dos honorários sucumbenciais em valor elevado, sem referencial econômico ou processual que justifique o pagamento do encargo.
4. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes.
5. De igual forma, esta e. Corte de Justiça tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, em razão da baixa complexidade da causa e reduzido grau de litigiosidade, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário RE 1412069, em 09/08/2023, reconheceu a existência de questão constitucional e repercussão geral na controvérsia sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados (Tema 1.255).
7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação ou a majoração dos honorários de sucumbência conforme as regras previstas no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
9. Considerando os critérios estabelecidos pelo § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, à guisa de remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem devem ser majorados, posto que arbitrados em valor que não condiz com o trabalho empreendido pelo patrono da parte vencedora.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.